Tribunal: TJMT
Processo: 0003150-79.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003150-79.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LORRAINE PAMELA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 017.833.541-00 (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003150-79.2016.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LORRAINE PAMELA PEDROSA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DROGAS ENCONTRADAS, POR EQUIPE MÉDICA, EM PODER DA IRMÃ DA RÉ, APÓS UM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DILIGÊNCIA POLICIAL QUE DECORREU DA COMUNICAÇÃO DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – ADOLESCENTE QUE, NAS DUAS FASES, ASSUMIU A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E EXIMIU A PARTICIPAÇÃO/CIÊNCIA DA RÉ – NEGATIVA AUTORIA NAS DUAS FASES – DROGAS NÃO LOCALIZADAS EM PODER DA AGENTE – TRÁFICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando comprovada a responsabilidade penal atribuída à agente, impõe-se manter a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003150-79.2016.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LORRAINE PAMELA PEDROSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 211394), que absolveu a ré Lorraine Pâmela Pedrosa dos Santos da imputação do crime de tráfico de drogas – art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação da réu, sob a assertiva de que as provas são suficientes para condená-la pelo crime atribuído na denúncia.

Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003150-79.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 31 de dezembro de 2015, por volta das 17h00, na Rua 26, próximo ao Auto Posto Galli, Vila Goiás, nesta cidade de Tangará da Serra, MT, a denunciada Lorraine Pâmela Pedrosa dos Santos (“Lô) adquiriu, trazia consigo e transportava a droga “pasta base de cocaína” para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja prática envolveu a adolescente Liciane dos Santos Pedrosa (17 anos, fl. 24), conforme certidão de nascimento de fl. 41.

Segundo as informações colhidas na investigação, naquele dia e horário, a denunciada Lorraine Pedrosa dos Santos (“Lo”) e sua irmã Liciane dos Santos Pedrosa (17 anos) trafegava em alta velocidade numa motocicleta quando colidiram na lateral do veículo Ford Fiesta dirigido por Matheus Klein Genz (fl. 18), que seguia pela Rua 26, sentido Av. Tancredo Neves (saída para Cuiabá), conforme BO fl. 3-v.

Nessa colisão, a denunciada e sua irmã se feriram, sendo acionado o SAMU, que as encaminhou para atendimento na Unidade Mista de Saúde, onde os profissionais da saúde que as atenderam verificaram que Liciane dos Santos Pedrosa trazia consigo escondida em sua calcinha 14 (quatorze) porções pequenas (“trouxinhas”) de pasta base de cocaína (termo de apreensão, fl. 12 e ficha clínica de fl. 49). Também constataram que a denunciada Lorraine Pâmela tinha uma tornozeleira eletrônica de monitoramento em razão de cumprimento de pena, razão pela qual foi acionada a Polícia Militar.”

Não obstante a razões expendidas pelo órgão ministerial, não evidencio a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória, uma vez que as provas coligidas não emprestam certeza quanto à responsabilidade penal atribuída à ré, sobretudo porque a droga sequer foi localizada em seu poder.

Extrai-se dos autos que a acusada LORRAINE e a sua irmã (a adolescente Liciane dos Santos Pedrosa), após se envolveram em um grave acidente de trânsito, foram atendidas pelo SAMU (no local) e encaminhadas ao hospital.

Durante o atendimento, a equipe médica do hospital entrou em contato com a polícia militar informando
“que houve necessidade de entubar a vítima identificada por LICIANE DOS SANTOS PEDROSA, de 17 anos de idade, e que junto ao corpo do mesma foi encontrado 14 papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína”
, assim como
“a outra vítima, identificada como LORRAINE, estava monitorada por tornozeleira”
.

Em razão de constatar – após assistir o conteúdo da mídia audiovisual – a fidelidade do magistrado singular na reprodução dos depoimentos, reporto-me à sentença para reproduzir os elementos probatórios produzidos durante a instrução:

“Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas/informantes Rogério Borges de Oliveira, Jeorge André da Cunha e Liciane dos Santos Pedrosa, assim como procedido com o interrogatório da ré.

Ao ser ouvido em sede inquisitiva, o PM Rogério Borges de Oliveira relatou que
a guarnição foi acionada para atender a um acidente de trânsito; que o SAMU conduziu as vítimas, a denunciada Lorraine Pâmela Pedrosa dos Santos, e sua irmã, Liciane dos Santos Pedrosa ao Hospital
; que
passados alguns minutos, o médico de plantão entrou em contato via celular informando que houve a necessidade de entubar a vítima Liciane dos Santos Pedrosa, de 17 anos de idade e que junto ao corpo dela foram encontrados 14 (quatorze) papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína
(Depoimento de fls. 04/05).

No mesmo sentido,
o PM Jeorge André da Cunha afirmou que as drogas foram localizadas em poder da adolescente Liciana dos Santos Pedrosa pela equipe médica que a atendeu
(fls. 10/11).

Por fim, insta registrar que a adolescente Liciane dos Santos Pedrosa assumiu a propriedade da droga perante a Autoridade Policial, esclarecendo na oportunidade, que sua irmã Lorraine não estaria envolvida nesta situação (fls. 24). Concitada
em Juízo, Liciane reiterou que a droga a apreendida seria de sua propriedade e que sua irmã teria apenas lhe dado uma carona e que não teria conhecimento do entorpecente
(CD ROM de fl. 81).

A ré, do mesmo modo,
negou veementemente a prática da traficância, imputando toda a responsabilidade pelas drogas apreendidas a sua irmã, Liciane
(CD ROM de fl. 98).

A testemunha PM Rogério Borges de Oliveira, sob o crivo do contraditório,
confirmou que a droga não foi localizada em poder da denunciada, apesar de ela ser conhecida no meio policial por vender drogas.
A testemunha também destacou que o
modus operandi
da denunciada consistia justamente em permitir que sua irmã transportasse a droga, por ser menor de idade, a fim de que se eximisse da responsabilidade, caso fosse apreendida (CD ROM de fl. 81).”

Acrescento o depoimento judicial do agente policial, Jeorge André da Cunha:

“(...) fomos solicitados para atender o acidente, e fomos ao local; ligamos apara o SAMU para atender elas, e fizemos a parada do trânsito; ai o SAMU levou elas para o hospital; aí fomos para o CISC fazer o boletim de ocorrência; aí durante a confecção, o médico ligou informando que durante a medicação
foi encontradas essas porções de entorpecentes, dentro da roupa íntima (calcinha) de uma delas
; aí fomos ao hospital pegar os entorpecentes; (...) eu não tinha conhecimento sobre o
modus operandi
delas, fazia pouco tempo que eu estava em Tangará (...);
naquele momento a gente não estava monitorando a motocicleta, fomos chamados por causa do acidente; lá no local do acidente, meu colega reconheceu elas; mas como não tinha nenhuma denúncia, não tava em acompanhamento, e a gente não tinha conhecimento do tráfico, conduzimos a situação como uma acidente de trânsito comum (...).”

Diante do relatado, inexiste qualquer prova segura de que as drogas, localizadas em poder

Liciane, pertenciam à acusada, tampouco que esta exercia a traficância.

Não há nenhum elemento concreto apto a evidenciar o tráfico atribuído a acusada na denúncia, sobretudo porque, além de a droga não ter sido encontrada em seu poder, a diligência policial decorreu de um acidente de trânsito e da comunicação da equipe médica.

Ademais, ainda que as substâncias pertencessem à ré, sequer há provas de que seriam destinadas à comercialização, mormente ao se considerar o depoimento do policial Jeorge André da Cunha, que foi categórico ao afirmar que
“não tinha nenhuma denúncia, não tava em acompanhamento”
.

Frise-se que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao agente a gravosa pena cominada ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“em razão

da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas.”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017)

A declaração do policial Rogério Borges de Oliveira – no sentido de que
“o
modus operandi
da denunciada consistia justamente em permitir que sua irmã transportasse a droga, por ser menor de idade, a fim de que se eximisse da responsabilidade, caso fosse apreendida”
– não se mostra suficiente a embasar a condenação da réu, tendo em vista que, além de ser mera presunção, não consta do seu depoimento extrajudicial, tampouco do Boletim de ocorrência.

Ressalto que valorar o fato de a acusada usar tornozeleira eletrônica para imputá-la suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Nesse contexto, o conjunto probatório não traz segurança quanto ao tráfico de drogas atribuído à acusada na denúncia, o que justifica, portanto, a manutenção da sentença absolutória.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“(...) em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que a absolvição é, neste caso, a medida mais justa e acertada, diante da primazia do princípio in dubio pro reo (...).”
(Ap 21452/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 23/10/2019)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020